Tribunal: STF
Processo: AI 120947
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PORQUE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO SE ENQUADRA NO ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO,
CUJOS REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS E NÃO ALTERNATIVOS, EM RELAÇÃO AOS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DE CABIMENTO.